Tribunal: TJMT
Processo: 1015588-21.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015588-21.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), RAIMUNDO NONATO ELOY - CPF: 175.415.141-87 (APELADO), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
.
Direito previdenciário. Apelação cível. Auxílio-acidente. Acidente de trabalho. Redução da capacidade laboral. Termo inicial do benefício. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I
.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por segurado que sofreu acidente de trabalho em 30.06.2009, quando conduzia caminhão, resultando em lesão na coluna lombar e perda de 60% da estrutura vertebral. O juízo de origem reconheceu a incapacidade parcial e definitiva, com redução da capacidade laboral para atividades que exigem esforço físico, e fixou o termo inicial do benefício em 1.1.2010, dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo de causalidade entre o acidente de trabalho ocorrido em 2009 e a limitação funcional atual do autor, com base em laudo pericial; e (
ii
) estabelecer se o termo inicial do benefício deve ser fixado
na data da cessação do auxílio-doença acidentário ou no novo requerimento administrativo de 2022.

III.
Razões de decidir

3.
O laudo pericial é categórico ao atestar a existência de sequela parcial e permanente decorrente do acidente de 2009, com limitação funcional para atividades que exigem esforço físico, como as exercidas pelo autor.

4.
A piora clínica ocorrida em 2022 configura progressão natural da lesão e não descaracteriza a existência de sequela consolidada desde 2009, estando presente a incapacidade desde então.

5.
A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 862, estabelece que o termo inicial do auxílio-acidente deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91.

6.
A exigência de previsão expressa da lesão no Anexo III do Decreto nº 3.048/99 não é requisito para a concessão do auxílio-acidente, uma vez que o rol é exemplificativo, conforme entendimento do STJ.

7.
A alegação de erro material na fixação retroativa do termo inicial é improcedente, pois a consolidação progressiva da sequela não impede o reconhecimento da limitação desde a cessação do auxílio-doença.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.729.555/SP e REsp 1.786.736/SP (Tema 862), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 26.06.2019; STJ, Tema 416.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta conta sentença
proferida pela 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá,
que
julgou procedente o pedido para condenar
a autarquia federal ora recorrente
ao pagamento do auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença (31
.
12
.
2009), no valor correspondente a 50% do salário de benefício, acrescido do abono anual (art. 40 da Lei 8.213/91)
, determinando, ainda,
a implantação imediata do benefício
, bem como fixando
honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença.

Em suas razões, o recorrente alega,
em síntese
, que
não há nos autos comprovação de que, à época da cessação do auxílio-doença, já estivesse consolidada a sequela causadora da redução da capacidade laboral;
que
o novo pedido administrativo (formulado em 18
.
10
.
2022) reflete o momento da consolidação das lesões, sendo
es
sa
a data correta para fixação do termo inicial do benefício
e; q
ue a sentença incorre em erro material ao fixar retroativamente a DIB (Data de Início do Benefício) para momento anterior ao efetivo surgimento da sequela.

O autor apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da sentença por entender que
a
perícia foi conclusiva quanto à existência de incapacidade parcial e permanente relacionada ao acidente ocorrido em
2009;
h
ouve continuidade de sintomas e limitação funcional desde então, embora somente tenha sido formalmente requerida a concessão do benefício em 2022, por desinformação do segurado;
o
art. 86, §2º, da Lei 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente é devido a partir da cessação do auxílio-doença, conforme reforçado pela jurisprudência pacífica do STJ (Tema Repetitivo nº 862 – REsp 1.729.555 e 1.786.736).

O Ministério Público, por meio da Procuradora Federal, entendeu não haver motivos que justificassem a intervenção ministerial (Id 292243384).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025